Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação Reclamante: Paulo Alves da Silva Reclamado: Juízo da 2a Vara cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de “concessão de efeito suspensivo”, ajuizada por Paulo Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717725-82.2020.8.07.0003. A petição que formalizou a reclamação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente às custas processuais, em virtude da elaboração de requerimento de gratuidade de justiça. A medida urgente foi indeferida, oportunidade em que também foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante apresentasse os necessários comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 64283532). O reclamante requer a dilação do prazo concedido ao argumento de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica (Id. 64694782). É a breve exposição. Decido. Aos 23 de setembro de 2024 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante juntasse aos presentes autos os documentos que pudessem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, medida indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça requerida diante da insuficiência dos elementos de prova juntados aos presentes autos para essa finalidade (Id. 64283532). Nesse contexto o reclamante requereu a dilação do prazo concedido em virtude de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante, em cumprimento à ordem anteriormente emitida, demonstre de modo apropriado a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do valor referente às custas processuais. Fica o reclamante advertido de que não será concedido novo prazo para a finalidade aludida, bem como de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da petição. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator